Tribunal: TJES
Processo: 5027785-09.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027785-09.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA GOMES DE FREITAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027785-09.2022.8.08.0024

RECORRENTE: MARCIA GOMES DE FREITAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATOR: O
SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE PLANTÕES DE FORMA PROPORCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 6.753/2006. CARGOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO VIOLADO. SÚMULA VINCULANTE 37. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7974604. Contrarrazões no Id. 7974609.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7974604), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 7974597), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO das parcelas
anteriores a 29.08.2017. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.”

Trata-se de ação ordinária sob argumento de que a Recorrente trabalha com uma jornada de trabalho em regime de plantão de 12x36 com uma quantidade de plantões mensais a ser apurada. Ocorre que o artigo 11 da Lei Municipal n.º 6.753/2006, que rege o Plano de Cargos, não respeitou o princípio da isonomia entre os servidores. Isto porque, segundo essa lei, quem exerce 06 plantões mensais trabalha 100 horas mensais, enquanto quem exerce 11 plantões mensais exerce 150 horas mensais e quem exerce 14 plantões exerce 200 horas. Assim, requereu o reconhecimento e aplicação da inconstitucionalidade dos incisos I e II do § 1º do art. 11 da Lei Municipal n.º 6.753/2006, para reduzir a quantidade de plantões mensais de 11 para 9 e de 14 para 12 plantões mensais para cumprimento de jornada básica de 150 e 200 horas mensais, respectivamente; a juntada pelo recorrido do controle de ponto da parte autora e sua ficha funcional bem como pagamento de indenização em favor da parte autora sobre sua remuneração bruta, em relação aos plantões realizados acima do número de plantões de jornada básica, remunerando como plantão extra até a data de sua cessação e, respeitando quanto aos retroativos, a prescrição quinquenal.

Em suma, o magistrado de 1º grau não acolheu aos pedidos da exordial por reconhecer que assiste razão ao recorrido, tendo em vista que regime de trabalho em plantão no caso dos servidores da saúde visa atender as especificidades da área, uma vez que, sendo serviço considerado essencial, em vários locais, precisa de funcionamento de 24 horas por dia, razão pela qual se faz necessária a escala diferenciada dos profissionais em virtude do cargo e jornad
a de trabalho. Além disso, a parte autora não comprovou diferença de tratamento entre ocupantes do mesmo cargo público de técnico de enfermagem.

A Recorrente em suas razões recursais
pleiteia a reforma da r. sentença, renovando a tese da exordial.

Em análise detida dos autos, observa-se que a autora ocupa o cargo efetivo de Técnico de Enfermagem, com carga horária mensal de 200 horas, exercendo suas atividades no Pronto Atendimento de São Pedro, sendo, portanto, profissional da saúde, conforme documentos de Id. 7974481 e seguintes.

A autora trabalha em regime de plantão (12x36h), ante a impossibilidade de paralisação da área da saúde.

O argumento autoral é de que a lei não pode conferir aos servidores da área de saúde tratamento diferenciado apenas com base na quantidade de horas realizadas mensalmente, assim a autora, que possui jornada de 200 horas, deveria realizar a quantia de plantões na mesma proporção de quem possui jornada de 100 horas. Por essa razão, ela requer a declaração de inconstitucionalidade e propõe uma redução proporcional de 11 plantões para 09, para quem cumpre 150 horas mensais, e 14 para 12, para quem cumpre 200.

Transcrevo o artigo 11 da Lei Municipal nº 6.753/2006 que trata a respeito dos plantões:

Art. 11. Os funcionários poderão trabalhar em regime especial de trabalho (plantão) diurno e/ou noturno, em atendimento da natureza e necessidade do serviço.

§ 1°. Os plantões serão cumpridos em regime de escala de 12 (doze) horas, sendo:

I – de 14 (quatorze) plantões para a jornada de 200 horas mensais;

II – de 11 (onze) plantões para a jornada de 150 horas mensais;

III – de 06 (seis) plantões para a jornada de 100 horas mensais.

§ 3°. Os Profissionais de Saúde designados para regime de plantão poderão ter jornada de 20, 30 ou 40 horas semanais e as horas trabalhadas a maior ou a menor deverão ser compensadas no mês seguinte.

Contudo, a referida lei prevê para alguns cargos previstos jornada de 100h mensais ou 06 plantões, como o de médico veterinário (Grupo III, Subgrupo B do Anexo II c/c Anexo III da mencionada lei). E para outros cargos, como o de técnico de enfermagem, 150 ou 200 horas (Grupo II do Anexo II c/c Anexo III da mencionada lei).

Assim, como já destacado pelo juízo de origem, não há violação ao princípio da isonomia, pois estamos diante de cargos distintos com cargas horárias distintas, não havendo que se falar em tratamento desigual.

Em que pese os argumentos da recorrente, entendo que é a própria autora quem pretende aplicar o princípio da isonomia para aumentar vencimentos, pois com a redução forçada do número de plantões, em razão da declaração de inconstitucionalidade da lei municipal, a autora trabalharia menos, recebendo o mesmo vencimento, o que encontra óbice na Súmula Vinculante 37, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumento, ainda que indireto, de vencimentos de servidores públicos com base na isonomia.

Ademais, não é possível ao Poder Judiciário intervir nas razões pelas quais o legislador municipal estabeleceu a quantidade de plantões de acordo com a carga horária de trabalho, isto é, o legislador decidiu que quem trabalha menos horas por mês fará, proporcionalmente, menos plantões e esta diretriz escolhida pela norma municipal não afronta por si só o princípio da isonomia.

Além disso, como já salientado no julgado de nº 5022932-54.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio, 2ª Turma Recursal, data de 05/12/2023, qualquer que seja a carga horária, o tratamento conferido é mais favorável aos servidores plantonistas, uma vez que o resultado da multiplicação da quantidade de plantões pela carga horária de cada plantão é sempre inferior à jornada total atribuída (6 x 12 = 72h, sendo a carga horária total atribuída de 100h; 11 x 12 = 132h, com a carga horária total atribuída de 150h; 14 x 12 = 168h, sendo atribuída carga horária total de 200h).

Há outros julgados das Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao em voga, inclusive nesta 1ª Turma. Destaco os julgados nº 5022982-80.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Abib, Órgão julgador: 1ª Turma, datado de 26/03/2024 e nº 5029915-69.2022.8.08.0024, de relatoria do Dr. Ronaldo Domingues de Almeida, datado de 22/11/2023.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recursos interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença.

CONDENO
a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)